Tribunal: TJDFT
Processo: 0731130-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731130-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MORAIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MITSON EDUARDO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por REJANE MORAIS DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado pela agravante contra MITSON EDUARDO ALVES, pela qual indeferido o pedido de inclusão do nome do executado no SERASAJUD. Esta a decisão agravada: “Indefiro o pedido de inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes, uma vez que é possível ao credor a formulação de requerimento para a emissão de certidão alusiva ao débito (art. 517, § 1o, do CPC), bem como proceder às subsequentes providências a serem solicitadas diretamente no Ofício de Notas e Protestos respectivo. Neste sentido, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: ‘O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente’ (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, sem a comprovação de que a exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o indeferimento do pedido é medida que se impõe” – ID 242427630 na origem. A parte agravante alega, em síntese, que “inexiste óbice para que os dados do devedor sejam incluídos nos cadastros de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD, conforme autoriza o artigo 139, inciso IV, e artigo 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, quando mais porque o devedor não cumpre a obrigação financeira assumida, de maneira que a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD é medida que se impõe. Em face de tanto, deve ser possibilitado que a parte credora, ora Agravante, obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, devendo ser utilizada todas as ferramentas disponíveis pelo Poder Judiciário para assegurar a satisfação da execução, sob pena de violação ao disposto nos artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil”. E requer: “Diante do exposto, em respeito à legislação processual de regência, requer a Agravante sejam ANTECIPADOS OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para autorizar, desde logo, a inserção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, uma vez que tal medida se mostra necessária na busca para garantir a satisfação do crédito exequendo. Ao final, seja dado integral provimento a este Agravo de Instrumento, com a reforma da r. decisão agravada, nos moldes acima delineados, a fim de que seja deferida a inserção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, sob pena de violação ao disposto nos artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, quando estará essa Turma prestando a costumeira homenagem ao Direito e à Justiça”. Preparo recolhido (ID 74549234). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do pedido liminar pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. De acordo com as informações constantes da página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ[1], SERASAJUD é um sistema desenvolvido por Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, substituindo o trâmite em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. O sistema otimiza o trabalho dos magistrados com a possibilidade de remessa ao Serasa de ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos devedores do mencionado cadastro de inadimplentes. Em tal ferramenta “o magistrado poderá cadastrar diretamente os ofícios ou, ainda, designar servidor para cadastrar e enviar os ofícios em seu nome” e já foi disponibilizada a todos os Juízos do TJDFT. O Código de Processo Civil, no artigo 782, § 3o, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. ( ). §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Referido dispositivo não impõe ao Juiz o dever de determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade, o que se extrai da própria redação do dispositivo legal faz uso da expressão “pode”. Mera faculdade conferida ao magistrado, tal norma não pode ser interpretada de forma genérica de modo a transferir ao Poder Judiciário a incumbência da parte de realizar as diligências, que estão ao seu alcance e são em seu benefício e interesse. A força de trabalho do juízo deve ser destinada à prática dos atos que fogem à possibilidade de realização pela própria parte. Isso decorre do próprio princípio da cooperação que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o do CPC), ou seja, não pode visto como uma via de mão única que existe somente em favor da parte credora. Assim, considerando que SERASA, SPC e SCPC são bancos de dados privados, disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro e pagamento pelos serviços (já que Serasa Experian é uma empresa privada que cobra pelos serviços de inclusão e retirada de nome dos devedores de seu banco de dados), a inclusão do nome da parte agravada pode ser feita pelo próprio interessado, sendo desnecessária a intervenção judicial para a efetivação da medida e, somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 782, §3o, DO CPC. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ÔNUS. CREDOR. INCLUSÃO. REQUERIMENTO AO JUÍZO. FACULDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão pelo exequente, não merece reproche a decisão que indeferiu o pedido. 2. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 2015992, 0709163-20.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), no curso de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão: 2. Discute-se a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, sem comprovação de inexistência de registro prévio da dívida e da impossibilidade de o credor realizar tal inscrição por iniciativa própria. III. Razões de decidir: 3. A inscrição judicial em cadastro de inadimplentes é medida coercitiva de natureza excepcional, cuja adoção exige a demonstração cumulativa de que a dívida não está previamente registrada e de que o credor não pode promover a inscrição diretamente. 4. Considerando que as entidades de proteção ao crédito realizam registros de forma autônoma e compartilham dados entre si, há risco elevado de duplicidade de registro (bis in idem), o que compromete a integridade do sistema de crédito. 5. Ausente nos autos qualquer comprovação de inexistência de registro prévio, não se justifica a intervenção judicial. IV. Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 2013442, 0713718-80.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Desse modo, já que a inclusão do nome da parte devedora em cadastros de inadimplentes é medida que pode ser levada a efeito pelo próprio credor, nenhuma necessidade de intervenção do Poder Judiciário nesse ponto. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] Disponível em &lt;https://www.cnj.jus.br/sistemas/serasajud/&gt; Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora